Tribunal: TJMT
Processo: 0008130-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008130-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO PEDROSO DEL BUONO - CPF: 601.231.768-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS – TRANSPORTE DE MOSTRUÁRIO DE MERCADORIAS REALIZADO POR REPRESENTANTE COMERCIAL – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE CUNHO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao estabelecer a tributação sobre a circulação de mercadorias, o legislador quis onerar a operação mercantil, isto é, aquela que importa transferência onerosa/econômica de titularidade do bem.

Não havendo circulação com cunho econômico e sendo a obrigação de emitir as notas fiscais de entrada e retorno das mercadorias de mostruário da empresa contribuinte, não há que se falar em cobrança de ICMS em desfavor do representante comercial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo n. 0008130-31.2016.8.11.0003 (Código 838242),

movido por
MARIO PEDROSO DEL BUONO
, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do crédito tributário relativo à CDA n. 20097661, julgando extinta a execução fiscal n. 4147-34.2010.8.11.0003 (Código 435479).

Nas razões recursais, assevera que a empresa recorrida deixou de apresentar a Nota Fiscal n. 3320 ao Fisco, descumprindo a legislação estadual regente.

Aduz, ainda, que embora o apelado alegue que as mercadorias transportadas eram mostruários, não provou o eventual retorno das mercadorias ao estabelecimento de origem, concretizando-se o fato gerador de ICMS.

Assevera, também, a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade da CDA.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença de piso (id. 6721418).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 18584479 – pág. 03).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, deixa de se manifestar nos autos, nos termos do art. 178 do CPC (id. 31199953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de ecurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo n. 0008130-31.2016.8.11.0003 (Código 838242),

movido por
MARIO PEDROSO DEL BUONO
, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do crédito tributário relativo à CDA n. 20097661, julgando extinta a execução fiscal n. 4147-34.2010.8.11.0003 (Código 435479).

Nas razões, o ente apelante insurge-se contra a sentença que declarou inexigível o crédito tributário referente à CDA. 20097661, sob a alegação de que a empresa recorrida deixou de apresentar a Nota Fiscal n. 3320 ao Fisco, descumprindo a legislação estadual regente.

Destaca, também, que apesar de o apelado alegar que as mercadorias transportadas eram mostruários, não comprovou o eventual retorno delas ao estabelecimento de origem, o que consubstanciaria fato gerador de ICMS.

No entanto, filio-me ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
que ao apreciar a questão, demonstrou de maneira cristalina a impossibilidade de exigência de ICMS do apelado, primeiro, porque não há circulação de mercadorias de mostruário e, segundo, porque a obrigação de emitir as notas fiscais de entrada e retorno de tais bens cabia ao contribuinte Tecnol Tecnologia Ltda, e não ao apelado, mero representante comercial da empresa (id. 18584474).

Em caso análogo, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS - TRANSPORTE DE MERCADORIA ENTRE REPRESENTANTE COMERCIAL E PROPRIETÁRIA - DEPÓSITO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Sedimentou-se na doutrina e jurisprudência que, ao estabelecer a tributação sobre a circulação de mercadorias, o legislador quis onerar a operação mercantil, que implica transferência onerosa de titularidade do bem.

- Para a configuração do fato gerador do ICMS, além da circulação da mercadoria, é imperativo que a circulação revista-se de cunho econômico, o que não se verifica nas operações retratadas nestes autos, em que a mercadoria retorna do representante comercial para a empresa proprietária.

(TJ-MG - AC: 10408060133084002 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 19/02/2019).

Sendo assim, não havendo circulação de mercadoria e sendo a obrigação de emitir as notas fiscais de entrada e retorno de mostruário do contribuinte Tecnol Tecnologia Ltda, não há que se falar em cobrança de ICMS em desfavor do apelado, Mario Pedroso Del Buono, representante comercial da empresa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020